Tribunal: TJDFT
Processo: 0004544-33.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME AMBIENTAL. ART. 51, “CAPUT”, DA LEI 9.605/98. UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para lhe condenar nas penas do crime descrito no art. 51 da Lei no 9.605/98, aplicando-lhe a pena de em 03 (três) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do delito que lhe é imputado, alegando, em síntese, atipicidade material da conduta, o reconhecimento do princípio da insignificância e a insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o reconhecimento da participação de menor importância, reduzindo a pena nos termos do art. 29, caput, § 1o, do Código Penal. Por fim, requer seja reconhecido a vedação da aplicação da agravante da reincidência, por constituir “bis in idem”.

3. Comete o delito previsto no art. 51 da Lei de crimes ambientais quem comercializa motosserra ou a utiliza em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

4. O Termo Circunstanciado (i.d. 22457436) comprova que o réu-recorrente adquiriu uma motosserra para utilizar no corte de vegetação. Em juízo, o réu permaneceu em silêncio. A testemunha, policial militar, em juizo, confirmou que flagrou o réu cortando a vegetação do local com a motosserra (i.d. 25460364). Nesse sentido, restou comprovada a materialidade e a autoria do crime, uma vez que o réu utilizou motosserra para cortar vegetação sem autorização/licença do IBAMA, por força da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente).

5. Para a configuração do delito do tipo distrito no art. 51 da Lei de Crimes Ambientais não é requisito que a conduta ocorra em área de preservação ambiental, bastando que seu uso seja realizado em florestas ou em qualquer outra forma de vegetação.

6. Quanto ao pedido subsidiário da aplicação da diminuição de pena pela participação e menor importância, tem-se que o próprio apelante confirmou que comprara a motosserra para fazer uso, sendo flagrado pela Polícia no momento em que utilizava o equipamento, conforme se extrai das informações do Termo Circunstanciado (i.d. 22457436). Dessa forma, inexiste possibilidade de se reconhecer participação de menor importância quando foi o autor quem praticou integralmente o crime.

7. Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras - princípio da equidade intergeracional, além do que se insere no direito coletivo.

8. Cristalina a responsabilidade do apelante pela prática do crime ambiental, sendo imperiosa a fixação da reprimenda legal, não havendo que se falar em “bis in idem” na reicidência, uma vez que foram consideradas condenações distintas (22457863, fls. 57 e 59), para a aplicação da agravante. Irreparável, portanto, a sentença.

9. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a súmula de julgamento servindo de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.